Tribunal: TJDFT
Processo: 0739831-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista que o impetrante reside em área nobre da cidade, que contratou advogados particulares para a impetração da segurança, que o valor do preparo nesse Tribunal é módico, e que não há condenação em honorários advocatícios na ação mandamental, INTIME-SE o impetrante, com fundamento no art. 99, §2o, do CPC, para que comprove, documentalmente, seu alegado estado de hipossuficiência para fins de concessão de justiça gratuita, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília-DF, 14 de setembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR